Tribunal: TJES
Processo: 5004189-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004189-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELISSA EMANUELLE DA VITORIA ALVES
RECORRIDO: DEVACIR RABELLO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004189-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MELISSA EMANUELLE DA VITORIA ALVES

RECORRIDO: DEVACIR RABELLO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS PROTEÇÃO À HONRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e o
brigação de fazer (remoção de conteúdo). A recorrente publicou em redes sociais afirmações vinculando o recorrido a práticas de "rachadinhas", violência contra a mulher e adjetivando-o como "monstro fingido".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as publicações realizadas pela recorrente configuram exercício regular do direito à liberdade de expressão ou se extrapolam os limites legais, caracterizando abuso de direito e ofensa à honra passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de expressão e de pensamento, embora pilar do Estado Democrático de Direito, não é absoluta e encontra limite na proteção à honra e à imagem alheias.

Restou comprovado que a recorrente não se limitou a narrar fatos, mas utilizou expressões de cunho ofensivo com o propósito deliberado de afetar a honra objetiva e subjetiva do recorrido, sem demonstrar correlação com a realidade.

Configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade, mantém-se o dever de indenizar. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caráter educativo e reparatório da medida. 6. A extinção de ação penal por perdão do ofendido não interfere na esfera cível de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A liberdade de expressão não legitima ofensas deliberadas à honra e à imagem, configurando abuso de direito a utilização de termos pejorativos e acusações sem lastro fático em redes sociais".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MELISSA EMANUELLE DA VITORIA ALVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
DEVACIR RABELLO DA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1. Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção pelo IPCA desde esta sentença e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação;
2.
Determinar que a ré remova, no prazo de 5 (cinco) dias, todas as publicações ofensivas ao autor das redes sociais de sua titularidade ou sob sua influência, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00;
3.
Determinar que a ré se abstenha de realizar novas publicações de igual conteúdo ofensivo, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada nova infração;
4.
Rejeitar os demais pedidos”
.

Em sede recursal (ID 16957442), a recorrente alega que estava apenas exercendo seu direito de liberdade de expressão, não havendo dano a ser indenizado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16957447).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela requerida.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

A questão se refere ao conteúdo promovido pela requerida que, no entender do autor, é difamatório e ofende sua honra e dignidade.

A meu ver, os fatos alegados pelo autor estão devidamente comprovados. É possível verificar que a requerida atribuiu ao mesmo a participação em “rachadinhas”, violência contra a mulher e intitulou seu gabinete como sendo do “terror” – basta verificar os ID’s 16957396, 16957397 e 16957398.

Não há dúvidas de que o recorrido fora indevidamente exposto, diante de conteúdo de cunho ofensivo. Apesar de não ignorar o direito à liberdade de expressão e pensamento, pilar de nosso próprio Estado Democrático de Direito, este não é absoluto, não podendo ser exercido de forma abusiva como forma de legitimar as ofensas praticadas.

A questão da faixa, que realmente não traz nenhum conteúdo ofensivo, sequer foi abordada em sentença como de cunho ofensivo. De outra banda, a recorrente não se limitara a narrar situações fáticas, mas a adjetivar a pessoa do autor, como por exemplo, de “vereador que bate em mulher”, “gabinete do terror” e “monstro fingido”, sem sequer demonstrar mínima correlação das referidas situações com a realidade, ou seja, seu único propósito era afetar a honra do autor.

Dessa forma, fartamente demonstrado o ato ilícito praticado, o nexo de causalidade, e os danos morais sofridos, haja vez que as ofensas abalaram a honra objetiva e subjetiva do recorrido, impondo-se à recorrente o dever de indenizar de forma integral (danos morais + remoção do conteúdo publicado).

Sendo injustificáveis as ofensas proferidas e considerando uma adequação do
quantum
a um critério de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é capaz de gerar enriquecimento ilícito ao recorrido e coaduna-se com o dever de reparação do dano sofrido, bem como o dever de prevenção da conduta pouco louvável. O caráter educativo, no caso, é recomendável considerando que a conduta da recorrente ultrapassou os limites tênues da liberdade de expressão conferidas pela Constituição Federal e passou à esfera individual do recorrido, ofendendo a sua honra e imagem.

Por fim, apenas ressalto que a ação penal nº 50363-31.2023.8.08.0035 foi extinta em função do
perdão
concedido pelo autor à requerida (ID 17214969), que não interfere na esfera cível.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)